Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Recurso conhecido e desprovido.